Tribunal: TJSP
Processo: 0000828-24.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000828-24.2020.8.26.0154 - São
José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: DENISON GIMENEZ RODRIGUES
Voto no 17386
Registro: 2020.0000271370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000828-24.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DENISON
GIMENEZ RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000828-24.2020.8.26.0154 - São
José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: DENISON GIMENEZ RODRIGUES
Voto no 17386
Execução penal – Progressão para o regime aberto
– Presença do requisito objetivo e prova de bom
comportamento carcerário – Quitação da pena de
multa – Desnecessidade – Recurso improvido.
Vistos.
DENISON GIMENEZ RODRIGUES postulou
junto à Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal –
DEECRIM 8a RAJ, da Comarca de São José do Rio Preto, a promoção para o
regime aberto, alegando que já cumpriu o lapso temporal necessário no
regime intermediário e mantém bom comportamento carcerário. O MM. Juiz
de Direito deferiu o benefício, em decisão proferida em 26 de fevereiro de
2020 (fls. 18/22).
Inconformada recorre a representante do Ministério
Público pretendendo seja cassada essa decisão porque o sentenciado não
efetuou o pagamento da pena de multa, o que, segundo entendimento do C.
Supremo Tribunal Federal, impediria a concessão do benefício (fls. 1/15).
Contrariado o recurso (fls. 28/36) e mantida a
decisão (fls. 37/39), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 46/51).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto pela representante do
Ministério Público em exercício perante o juízo da Vara da Unidade Regional

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000828-24.2020.8.26.0154 - São
José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: DENISON GIMENEZ RODRIGUES
Voto no 17386
de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 8a RAJ, da
Comarca de São José do Rio Preto, contra a decisão que concedeu ao
sentenciado Denison Gimenez Rodrigues a progressão para o regime aberto.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que não procede o inconformismo manifestado pela
ilustre Promotora de Justiça.
De fato, o agravado está preso desde 11/10/2017
pela prática dos crimes previstos no art. 180, § 1o, c.c. art. 288, caput, art.
311, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, estando previsto o
término do cumprimento da pena para 16/10/2024 (fls. 16/17). Além disso,
apresentou bom comportamento carcerário durante o cumprimento de pena,
conforme consta na decisão recorrida (fls. 18), circunstância que não foi
impugnada pelo agravante.
Assim, entendendo que restaram preenchidos os
requisitos de ordem objetiva e subjetiva, sem que existam outros indícios que
sugiram a necessidade de realização de exame criminológico ou mesmo de
manutenção do sentenciado no regime intermediário, o d. Magistrado acabou
deferindo a progressão requerida (fls. 18/22).
E,
com
razão,
certamente,
a
despeito
do
posicionamento assumido pelo Ministério Público no sentido de que o
inadimplemento da pena de multa constitui óbice à progressão de regime
prisional.
Isto porque o art. 112, da Lei de Execução Penal,
com redação vigente à época dos fatos, não estabelece como condição
(requisito) para a progressão de regime prisional o adimplemento da pena

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000828-24.2020.8.26.0154 - São
José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: DENISON GIMENEZ RODRIGUES
Voto no 17386
pecuniária aplicada ao sentenciado.
Nesse sentido, aliás, já se decidiu nesse E. Tribunal
de Justiça:
“Cumpre assinalar, de proêmio, que não cabe ao
Poder Judiciário a tarefa constitucional de legislar, aliás, como bem sabe a
ilustre e zelosa agravante. Isto porque, a Lei no 7.210/84 (Lei de Execução
Penal), ao criar o sistema progressivo de cumprimento de pena,
estabeleceu, em seu artigo 112, apenas dois critérios para a aludida
progressão, quais sejam, o objetivo (cumprimento de certo lapso temporal
da reprimenda) e o subjetivo (bom comportamento carcerário, ou, caso se
prefira, mérito do sentenciado). Nada, absolutamente nada foi consignado,
como requisito legal à promoção, em relação à satisfação da reprimenda
pecuniária.” (Agravo de Execução Penal n° 7000874-45.2017.8.26.0073, rel.
Des. Fernando Torres Garcia, 14a Câmara de Direito Criminal, julgado em
28/09/2017);
“Agravo em Execução Penal - Progressão de
regime deferida - Recurso do Ministério Público - Pleito de cassação da
decisum ao argumento de que a ausência de recolhimento prévio da pena
de multa (aplicada cumulativamente) impede a concessão do benefício -
Inadmissibilidade - Condição não prevista em Lei (art. 112, LEP) -
Precedente do STF que, embora tenha considerado que o inadimplemento
da pena pecuniária pode constituir óbice à progressão, ponderou que a
regra não se aplica quando a impossibilidade de pagamento resulta de
hipossuficiência financeira do sentenciado, como in casu - Manutenção da
decisão que se impõe, pois preenchidos os pressupostos objetivo e subjetivo

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000828-24.2020.8.26.0154 - São
José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: DENISON GIMENEZ RODRIGUES
Voto no 17386
para a transferência - Diretores do estabelecimento prisional que opinaram
favoravelmente ao deferimento do pleito, com base no exame psicossocial -
Ausência de notícia de cometimento de falta grave ou de envolvimento em
novas práticas ilícitas - Recorrido que já obteve a progressão ao regime
aberto durante o tramitar deste recurso - Agravo não provido.” (Agravo de
Execução Penal n° 7004093-09.2016.8.26.0071, rel. designado Des. Juvenal
Duarte, 5a Câmara de Direito Criminal, julgado em 23/11/2017).
Tampouco aplicável o precedente do E. Supremo
Tribunal Federal invocado nas razões recursais, que além de não ter efeito
vinculante, não guarda maior relação com o presente caso, já que se refere à
execução penal de condenado por crimes contra a Administração Pública,
onde, como lá observado, por se tratar de matéria de criminalidade
econômica, a pena de multa tem de desempenhar papel proeminente.
Além disso, não há nada nos autos documento
capaz de ilidir a presunção relativa de que o sentenciado se trata de pessoa
hipossuficiente.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA. PROGRESSÃO DE
REGIME.
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA
DO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso especial,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000828-24.2020.8.26.0154 - São
José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: DENISON GIMENEZ RODRIGUES
Voto no 17386
inviável o seu conhecimento, devendo ser analisada, entretanto, a
existência de ilegalidade patente. 2. O acórdão impugnado, alinhando-se ao
entendimento do Supremo Tribunal Federal, asseverou que 'o não
recolhimento da multa por condenado que tenha condições econômicas de
pagá-la, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de
sua família, constitui deliberado descumprimento de decisão judicial e deve
impedir a progressão de regime'. Entretanto, no caso em apreço, o paciente
goza da presunção de hipossuficiência e não existem elementos nos autos
capazes de ilidi-la. 3. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para
determinar que seja reexaminado o pedido de progressão de regime em
favor do ora paciente, observando-se o disposto neste voto.” (HC
362.648/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, sexta turma,
julgado em 04/10/2016, DJe 17/10/2016).
Assim, preenchidos os requisitos estabelecidos no
art. 112, da Lei de Execução Penal, a ausência de pagamento da pena de
multa não pode mesmo ser óbice à progressão do sentenciado ao regime
prisional aberto, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida
que se impõe para a correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO AGRAVO.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR